Tribunal: TJDFT
Processo: 0729426-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. REDUÇÃO DA CLÁUSULA PENAL. NÃO CABIMENTO.
1 – Cumprimento de sentença. Acordo homologado judicialmente. Redução da cláusula penal. A sentença homologatória constitui título executivo judicial (art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC) e fez coisa julgada material, que a tornou imutável e indiscutível (art. 502 do CPC). O pleito de redução da cláusula penal (art. 413 do Código Civil) fixada em acordo proposto pelo próprio agravante e homologado judicialmente não se mostra cabível. Não há impedimento à revisão do conteúdo da transação (art. 966, § 4o., do CPC), mediante ação própria, mecanismo sem o qual resta inviável discutir a validade e eficácia do negócio.
2 – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
f